Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 EMBARGANTES: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, RENI PAULA PEREIRA, SEBASTIAO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK e OUTROS, fundamentado no artigo 382 do Código de Processo Penal, contra decisão de ID 56245009, que não conheceu do agravo interno de ID 56167182, este manejado contra decisão que rejeitou os sucessivos embargos de declaração opostos em razão do não conhecimento dos agravos que interpuseram com espeque no artigo 1.042 do CPC. Os recursos extraordinários que interpuseram, registre-se, tiveram o seu seguimento negado, hipótese que desafiava o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC. Afirmam, que a decisão vergastada padece de contradição, apresentando, mais uma vez, argumentos lançados nas insurgências anteriores, todas obstadas por inadequação das vias eleitas, sem acrescentar nenhum fundamento capaz de ressuscitar os reclamos pretéritos com o manejo do instrumento ora aviado. É o relato do necessário. Os embargos não merecem ser conhecidos. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Nesse contexto, diante da ausência de elementos capazes de reverter a decisão impugnada, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados, de modo exaustivo. De acordo com o STF "A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa e determinação de baixa dos autos. (AO 2683 AgR-ED-ED-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, PUBLIC 16-3-2023). Nesses termos, indene de dúvida quanto aos embaraços criados pelos embargantes para o seguimento da marcha processual, lançando mão de atos protelatórios, os elementos concretos demonstram o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 81, § 2o, do Código de Ritos, ficando condicionada a interposição de eventual recurso ao depósito prévio da multa, conforme disposto no artigo 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 56736343. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018